Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-63.2012.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002107-63.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELINA DA SILVA REIS - CPF: 964.610.391-04 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), Junta Comercial do Estado de Sao Paulo (APELANTE), BETTINA MONTEIRO BUELAU COGO - CPF: 220.827.828-32 (ADVOGADO), Fazenda Estadual de Sao Paulo (APELANTE), E Goncalves & Reis Supermercados Ltda (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), Alberto Luiz Gonsalves Barbosa (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 71.584.833/0002-76 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 71.584.833/0002-76 (APELANTE), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 08.920.673/0001-71 (APELANTE), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (APELANTE), GONCALVES & REIS SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 08.477.725/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO LUIZ GONCALVES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA EM DESFAVOR DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E ESTADO DE SÃO PAULO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA –
NOVO ENTENDIMENTO DO STF (ADI N° 5.492/DF e 5.737/DF)
– INTERPRETAÇÃO AO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RESTRINGE-SE A COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICILIO DO AUTOR AS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO QUE FIGURE COMO RÉU – ACOLHIMENTO – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA.

1.

Inconstitucionalidade da regra do art. 52, Parágrafo único, do Código de Processo Civil reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5492 e na ADI 5737: “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais” – Necessário respeito à autonomia do ente federativo (art. 18, caput, da Constituição Federal) e à sistemática de precatórios requisitórios delineada pelo constituinte (art. 100 da CF) – Estabelecimento de regra de competência “ratione personae”.

2. Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo– Incompetência do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Incompetência absoluta que pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição (art. 64, § 1o, do CPC).

Acolhimento da arguição de incompetência, anulação de sentença e determinação de redistribuição ao Foro Judicial do Estado de São Paulo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
e
ESTADO DE SÃO PAULO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 0002107-63.2012.8.11.0018, movida por
CELINA DA SILVA REIS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes as pretensões contidas na petição inicial, declarando a nulidade de todos os atos da relação jurídica que envolve o nome da requerente com a referida empresa ora requerida, por não serem válidas as assinaturas nelas contidas, declarando a inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré, não sendo possível imputar a requerente qualquer responsabilidade civil por falhas e fatos atribuídos a requerida, bem como quaisquer dividas junto a Receita Federal, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao requerente a título de danos morais, com juros de mora de 1% a partir da citação (Id: 179625970).

Inconformada, primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 179625990), quanto à incompetência absoluta para processar e julgar a presente ação, a inexistência de conduta por parte da JUCESP e a ausência de responsabilidade por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença em sua integralidade.

Por sua vez, a segunda Recorrente aduziu quanto à incompetência absoluta do Juízo, ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, legalidade de atuação do órgão de registro e ausência de responsabilidade do órgão de registro.

Por fim, almeja a reforma da sentença (Id: 179625999).

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 179626006 e 179626007), requerendo o desprovimento dos Recursos de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
e
ESTADO DE SÃO PAULO

contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais movida por
CELINA DA SILVA REIS
.

Os Recorrentes arguiram preliminarmente quanto à incompetência absoluta desse Juízo, asseverando que a competência para processar e julgar a presente ação é da
Justiça do Estado de São Paulo
.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer, que a parte autora ora Apelada ajuizou a presente ação, alegando que existem dívidas em seu nome que desconhece e que jamais constituiu nenhuma empresa, imputando tais ilicitudes as requeridas.

Salienta-se que a primeira e segunda ré, são a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
e
ESTADO DE SÃO PAULO
, ambas autarquias vinculadas ao Estado de São Paulo.

Em espeque, o art. 52, Parágrafo Único, do CPC, estabelece que é competente o foro do domicilio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda,
in verbis
:

“Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.”

No que diz respeito a competência das ações em desfavor de pessoas jurídicas de direito público, deve ser observado o novo entendimento trazido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI’s 5.492/DF e 5.737/DF, vejamos:

“Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI no 5.492 e ADI no 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9o, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4o, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3o, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI no 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3o, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3o, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI no 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI no 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2o, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3o, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i)
atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
; (ii)
conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu
; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3o, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.” (STF - ADI: 5492 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023) (destaquei)

Desse modo, entende-se que
houve uma alteração no art. 52, parágrafo único, do CPC
,
restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como requerido
.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o presente tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE PODE SER DECLARADA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.
Inconstitucionalidade da regra do art. 52, Parágrafo único, do Código de Processo Civil reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5492 e na ADI 5737: “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”
– Necessário respeito à autonomia do ente federativo (art. 18, caput, da Constituição Federal) e à sistemática de precatórios requisitórios delineada pelo constituinte (art. 100 da CF)– Estabelecimento de regra de competência “ratione personae”. 2. Ação ajuizada em face do Estado do Rio Janeiro – Incompetência do Poder Judiciário do Estado do Paraná – Incompetência absoluta que pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição (art. 64, § 1o, do CPC). 3. Decisão cassada.RECURSO PREJUDICADO.” (TJ-PR 00057289820238160000 Pinhais, Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 07/08/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL - IPVA - PARTE RE - ESTADO DE SÃO PAULO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MINAS GERAIS - RECONHECIDA DE OFICIO - AUTO ORGANIZAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS - STF - ADI 5737/DF - PROCESSO EXTINTO.
- Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização ( CF/1988, arts. 18, 25 e 125) dos entes federados, bem como o entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 5737/DF, a ação ajuizada contra pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Minas Gerais deverá ser processada e julgada no foro do domicílio do respectivo ente federativo - O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5737 declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal pudessem responder as ações em qualquer comarca do país.
” (TJ-MG - AC: 00001633320178130329, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 18/09/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2023) (destaquei)

Forte nessas razões,
ACOLHO a preliminar
arguida pelas Recorrentes,
RECONHECENDO
a
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso ,
anulando a sentença atacada
e
determinando a redistribuição da presente ação ao Foro Judicial do Estado de São Paulo
, em atenção a ADI’s 5.492/DF e 5.737/DF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024